Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701245-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AZENATE FLORENTINA FERREIRA REU: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID no 49881524, este Relator determinou a intimação da parte autora para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Em resposta, a recorrente juntou declaração de hipossuficiência e extratos bancários. A concessão da gratuidade de justiça está devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. Nesse sentido, confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1435886, 07404321920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento -Cumprimento de sentença -Gratuidade de justiça indeferida, ante as provas contrárias à presunção de hipossuficiência - Penhora: não pode recair sobre proventos de aposentadoria, salvo as duas únicas exceções legais, alheias ao caso. Admite-se, porém, que incida sobre créditos oriundos de precatório” (Acórdão 1417443, 07274463320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esta egrégia Corte tem considerado rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020). Na hipótese vertente, a autora trouxe aos autos extratos bancários dos meses de junho e julho de 2023. No mês de junho, consta que a autora recebeu mais de R$ 16.000 (dezesseis mil reais) e, em julho, mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Assim, impõe-se reconhecer que os elementos juntados aos autos se revelam suficientes para infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência firmada pela autora. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o depósito prévio, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator